Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06, IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

3. Ação penal em andamento revela-se apta a demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.